Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701442-55.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 040 MULTIMARCAS LTDA APELADO: JOAO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo litisconsorte passivo 040 Multimarcas Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Decido na forma do 932, III, IV e V do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Examino o preparo do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ......................................................... § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. ..................................................... § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em decisão de ID 74880322 o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e foi concedido prazo de cinco dias para a recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo,a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. Desse modo, o recurso é deserto. ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno, não conheço da apelação. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e